Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712276-30.2022.8.07.0018 APELANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Trata-se de apelo interposto pelo impetrante contra sentença (id. 41123590) da 8a Vara da Fazenda Pública que denegou segurança consistente no parcelamento, pelo REFIS/2021, de eventuais débitos da Terracap, de natureza não tributária, vinculados ao Lote 01 da Rua 33 Norte, Águas Claras, nos termos da LC 996/21, regulamentada pelo Dec.42.902/22 A egrégia Procuradoria de Justiça manifestou-se nos seguintes termos (id 45098073): “Na espécie, pretende a apelante a aplicação da Lei Complementar 996/2021 do Distrito Federal no âmbito da Terracap, a fim de possibilitar o pagamento do débito não tributário com desconto, relativo ao contrato de compra e venda celebrado com a empresa pública, referente ao imóvel sito ao Lote 01, Rua 33 Norte, Águas Claras– DF. Contudo, verifica-se que foi proferida sentença nos autos do processo n. 0037864-54.2010.8.07.0001 desconstituindo a escritura pública de compra e venda celebrada entre as partes em relação ao imóvel em questão, bem como determinando a reintegração da Terracap na posse do bem. Por conseguinte, o julgamento da questão prejudicial, pendente de trânsito em julgado, poderá acarretar a inutilidade do provimento jurisdicional pretendido no presente recurso. Nesse passo, tendo em vista que o mérito do presente recurso depende do julgamento do processo n. 0037864-54.2010.8.07.0001, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por esta Procuradoria de Justiça Cível, oficia pela suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil.” Em petição de id. 46311032 o apelante afirma não ser o caso de suspensão do presente feito até o julgamento do Proc. 0037864-54.2010.8.07.0001, pois não há riscos de decisões conflitantes. 2. Ambos os processos estão sob minha relatoria e serão julgados na mesma Sessão, primeiramente o 0037864-54.2010.8.07.0001, o que evita o risco de julgamentos contraditórios, objetivo visado pela egrégia Procuradoria de Justiça. À Secretaria, para associar ambos os processos, incluindo-os na mesma Sessão de julgamento, com preferência para o 0037864-54.2010.8.07.0001. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator